Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-38.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004367-38.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ - CPF: 062.092.711-97 (APELANTE), LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA (APELADO), LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.270.361-26 (APELANTE), AIRTON OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 784.977.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SANTANA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), FERRAZ ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ: 21.183.978/0001-06 (VÍTIMA), JOSE MARTINS FRANCA NETO - CPF: 014.101.971-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes]. Dosimetria. Pena-base. Exasperação em fração superior a 1/6. Ausência de fundamentação idônea. Redimensionamento. Indenização mínima por danos morais. Ausência de demonstração concreta do dano extrapatrimonial. Afastamento. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que condenou os apelantes por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes], impondo ao primeiro 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao segundo 2 (dois) anos de reclusão, ambos ao pagamento de indenização mínima por danos morais, visando a redução da pena-base do primeiro e o afastamento da indenização.

II. Questões em discussão

1) Desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base; 2) valor indenizatório por danos morais não demonstrado.

III. Razões de decidir

1. A exasperação da pena-base deve, preferencialmente, seguir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial negativa, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo que a adoção de fração superior exige fundamentação concreta e específica que demonstre maior reprovabilidade da conduta.

2. O incremento de fração em patamar superior ao consagrado pela jurisprudência, sem fundamentação idônea, impõe o redimensionamento para 1/6 (um sexto).

3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais
“pressupõe a demonstração concreta do efetivo abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, não bastando a mera ocorrência do delito patrimonial”
(TJMT, AP, 1002115-91.2025.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reduzir a pena do primeiro apelante a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e afastar a indenização por dano moral fixada na sentença a ambos.

Teses de julgamento:

1. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) por vetorial negativa exige fundamentação concreta e específica que demonstre maior reprovabilidade da conduta, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

2. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória pressupõe demonstração concreta do efetivo abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, não bastando a mera ocorrência do delito patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 107, 155, § 4º, I e IV. CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 577 e 593, I. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 725.317/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.3.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.6.2023; STJ, REsp n. 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.2.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.032.518/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, AP n. 1008528-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13.3.2026; TJMT, AP n. 1002115-91.2025.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004367-38.2023.8.11.0042 — COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1004367-38.2023.8.11.0042), que os condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, impondo a LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e a LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ, 2 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, I e IV, do CP (ID 348734485).

Os apelantes sustentam que: 1) a fração da pena-base fixada a LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA seria desproporcional e carece de fundamentação idônea; 2) inexiste fundamentação para fixar o valor indenizatório por danos morais.

Pede provimento para que seja reduzida a pena-base de LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e afastada, para ambos os apelantes, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 348734501 – fls. 409/417).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 348734504 – fls. 420/426).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

"Apelantes condenados pelo delito de Furto Qualificado mediante Rompimento de Obstáculo – art. 155, § 4º, incisos I e IV do CP – Irresignação da defesa – Requer: Pedido exclusivo de LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA – busca a redução de sua pena-base – Viabilidade – a exasperação da pena-base foi desproporcional ao caso concreto, não havendo fundamentação idônea para ensejar na fração aplicada de 1/4 (um quarto) – Pedido comum dos Apelantes: O afastamento da reparação mínima fixada a título de danos morais para ambos os Apelantes – Provimento – embora tenha havido pedido expresso da acusação com indicação de valor, não houve comprovação concreta de prejuízo extrapatrimonial que extrapolasse o tipo penal – é necessária a demonstração específica do efetivo abalo imaterial e quantificá-lo – Pelo conhecimento e provimento dos recursos."
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça — ID 357723864 – fls. 432/438)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta de 13h15min, no estabelecimento comercial denominado “Colchões Ortobom”, situada na Avenida Miguel Sutil, Bairro Santa Rosa, n° 10360, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ e LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, agindo em conluio e em comunhão de ações e desígnios criminosos, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) Impressora Hp Laser Jet P1102w, avaliada em R$1.000,00 (um mil reais) conforme auto de avaliação indireta de ID 112258286, de propriedade do referido estabelecimento comercial.

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA como incurso no artigo 155, §4°, incisos I e IV e artigo 147, c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal e, LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ como incurso no artigo 155, §4°, incisos I e IV do Código Penal”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 348734393 - fls. 92/95).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou a pena nos seguintes termos:

“PARA O RÉU LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

[...] A culpabilidade é normal à espécie. Os antecedentes são desfavoráveis, pois há nos autos a existência de condenações anteriores definitivas, circunstância que o torna multirreincidente, conforme relatório id. 208411459. No que tange às demais circunstâncias judiciais, não há elementos nos autos que permitam a valoração da conduta social ou da personalidade. Os motivos do crime são comuns ao tipo penal e, portanto, neutros. As circunstâncias da infração, embora graves, já estão inseridas nas qualificadoras que compõem o tipo penal. As consequências são inerentes ao rompimento de obstáculo e não extrapolam os limites do dano patrimonial típico, uma vez que a res furtiva foi recuperada e restituída à vítima. O comportamento da vítima não influenciou a dinâmica delitiva e, portanto, permanece neutro. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a agravante da reincidência, porém o réu confessou de forma que a agravante fica compensada com a atenuante da confissão. Mantida a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Terceira fase: não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Assim, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

FIXO indenização mínima por danos morais em favor da vítima José Martins França Neto, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal

[...]

PARA O RÉU LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ

[...] A culpabilidade é normal à espécie. Quanto aos antecedentes verifico que o réu Leandro possui condenação posterior ao fato, a qual não configura reincidência, e sim maus antecedentes. No que tange às demais circunstâncias judiciais, não há elementos nos autos que permitam a valoração da conduta social ou da personalidade. Os motivos do crime são comuns ao tipo penal e, portanto, neutros. As circunstâncias da infração, embora graves, já estão inseridas nas qualificadoras que compõem o tipo penal. As consequências são inerentes ao rompimento de obstáculo e não extrapolam os limites do dano patrimonial típico, uma vez que a res furtiva foi recuperada e restituída à vítima. O comportamento da vítima não influenciou a dinâmica delitiva e, portanto, permanece neutro. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão, porém, mantenho a pena no mesmo patamar, porque a incidência da circunstancia atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Mantida a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Terceira fase: não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Assim, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e de reclusão.

FIXO indenização mínima por danos morais em favor da vítima José Martins França Neto, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 348734485 – fls. 363/372).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular fixou a pena-base de LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão [6 (seis) meses acima do mínimo legal], em razão da vetorial dos antecedentes, considerado desfavorável ao apelante (ID 348734485 – fls. 363/372).

Todavia, a única vetorial negativada [antecedentes], elevada em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, revela-se desproporcional.

O c. STJ firmou o entendimento de que a exasperação da pena-base deve, preferencialmente, seguir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial negativa, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, de modo que
"a adoção de fração superior a esses parâmetros exige fundamentação concreta e específica que demonstre maior reprovabilidade da conduta"
(AP n. 1008528-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13.3.2026).

Como bem observado no parecer da PGJ, a
“aplicação da fração de 1/4 (um quarto), por apenas um vetorial negativo, a saber: antecedentes, considerando apenas uma condenação, se mostra exagerada, principalmente porque adotada sem qualquer justificativa para não utilizar as frações validadas pela jurisprudência atual”
(ID 357723864 – fls. 434).

Assim, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base de LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da sentença, preservando a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena definitiva de LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA totaliza 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto [reincidência].

Em relação ao apelante LEANDRO DE OLIVEIRA ALVAREZ, a pena-base foi fixada no mínimo legal [2 (dois) anos de reclusão]. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sem efeito redutor, por força da Súmula n. 231 do STJ. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, tornando definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Nesse ponto, a sentença não merece reparo.

Quanto à reparação por danos morais, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso por meio de aditamento à denúncia, com indicação do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por apelante (ID 348734480 – fls. 343), tendo o Juízo singular fixado, a título de indenização mínima, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), solidariamente, com fundamento no art. 387, IV, do CPP (ID 348734485 – fls. 363/372).

O c. STJ consolidou posicionamento de que
"a fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu [...]. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória"
(REsp n. 2.173.062/PI, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.2.2025; AgRg no REsp n. 2.032.518/RS, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024).

No caso, o Juízo singular fixou o valor indenizatório sem apresentar fundamentação concreta sobre a existência do dano moral, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal, sem indicar qual elemento probatório demonstrava o efetivo abalo psicológico suportado pela vítima, tampouco o critério adotado para a fixação do valor.

Frise-se que a própria vítima, em Juízo, não narrou trauma, abalo psicológico ou sensação de insegurança decorrente do fato. Nesse sentido, a indenização por danos morais deve ser aplicada quando demonstrada
“à extensão dos danos sofridos pela vítima”
(TJMG, AP, 00057687820238130351, Relator.: Desª Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, J. 27.02.2025), o que não ficou demonstrado no caso.

Frise-se, ainda, que a mera ocorrência do delito patrimonial não autoriza, de modo automático, a conclusão pela existência de dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração específica do dano.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a demonstração concreta do efetivo abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, não bastando a mera ocorrência do delito patrimonial. 10. No caso em análise, não houve demonstração específica do prejuízo imaterial, tendo sido a condenação fixada de forma genérica, sem a devida individualização do dano moral, o que vulnera o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”
(TJMT, AP, 1002115-91.2025.8.11.0042, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, J. 24.02.2026).

Ausente a demonstração concreta do efetivo dano extrapatrimonial, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reduzir a pena de LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto, e afastar, em relação a ambos os apelantes, a indenização por danos morais fixada na sentença em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026